Tribunal: TJMT
Processo: 1000194-93.2020.8.11.0003
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000194-93.2020.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[WILKER ESPINDOLA FERREIRA - CPF: 700.857.811-34 (EMBARGADO), ALLINE PANIAGO MIRANDA DOS SANTOS ESPINDOLA - CPF: 020.748.091-58 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS ACOLHIDOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – INEXISTÊNCIA DE CONDENAÇÃO NO JUÍZO
A QUO
– ERRO MATERIAL – OCORRÊNCIA –
ACLARATÓRIOS ACOLHIDOS
.

Verificada a existência de erro material no acórdão embargado, o acolhimento dos declaratórios é a medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração, opostos por SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT, aduzindo a existência de erro material na ementa do julgado, o que pode trazer contrariedade ao acórdão.

Esclarece que:

- com o provimento dos seus embargos de declaração (id. 96353475) o ônus sucumbencial que deve ser invertido, bem como constar no r. acórdão de embargos, é o fixado no segundo grau e não o que foi arbitrado no primeiro grau, visto que com a perda superveniente do objeto da ação a seguradora nada tem a pagar, incluindo-se os ônus sucumbenciais;

- de tal maneira, para evitar qualquer tipo de imbróglio após o retorno do processo a origem, haja vista que o embargado não faz jus a indenização ao seguro DPVAT, diante do provimento dos embargos (id. 96353475), deve constar no acórdão embargado, a inversão do ônus da sucumbência integralmente ao autor, mais precisamente, o fixado no segundo grau no acórdão de id. 79577992.

Diante do exposto, requer a esta c. Câmara que se digne a conhecer e prover os presentes embargos de declaração, a fim de sanar o erro material apontado, para constar expressamente no acórdão, que o ônus da sucumbência fixado no segundo grau restou invertido integralmente ao autor/embargado.

Ante a possibilidade de infringência do julgado, fora realizada a providência do art. 1.023, § 2o, do CPC (intimação da parte embargada), a qual se manifestou no id. 98385454.

É o relatório.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

De fato o erro material se faz presente, uma vez que a ação foi extinta, sem resolução do mérito, ante a perda superveniente do objeto, conforme acórdão de id. 96353475.

Desse modo, o ônus sucumbencial é do autor\embargado, face o princípio da sucumbência, de modo que este deverá suportar o pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

Ante o exposto,
ACOLHO
os embargos de declaração, para retificar o dispositivo do acórdão, a fim de condenar o autor\embargado no ônus sucumbencial, e honorários advocatícios, estes fixados em R$1.000,00 (hum mil reais), suspendendo a sua exigibilidade pelo prazo legal, uma vez que é beneficiário da assistência judiciária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/10/2021